Tribunal: TRF3
Processo: 5001478-55.2017.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
38/789)

5001478-55.2017.4.03.6106

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO NO PBC DE VERBAS SALARIAIS. SENTENÇA TRABALHISTA. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

1. No julgamento do RE 631.240/MG, representativo de controvérsia repetitiva, o E. STF firmou as teses de que: (i) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; e (ii) Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

2. No caso dos autos, a parte autora propôs a presente ação de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de concedido em 18.09.2007, mediante inclusão no PBC das diferenças salariais decorrentes da equiparação do cargo exercido por ela na SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados ao do cargo de técnico do Tesouro Nacional, o que significa dizer que há necessidade de prévio requerimento administrativo, eis que a situação verificada amolda-se ao disposto no item (ii) acima;

3. Assim, tratando-se de matéria ainda não levada ao conhecimento do INSS, em sede administrativa, logo, há. como se divisar a falta de interesse processual da parte autora, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença na íntegra.

4. Oportuno salientar que esmo que se considerasse o dever legal da autarquia em conceder prestação mais vantajosa e que se trata de matéria costumeiramente por ela indeferida, em vistas aos autos, observa-se inexistir certidão de trânsito em julgado da reclamatória trabalhista no 204700-25.1989.5.02.0039 (ainda em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho), o que prejudica o julgamento da demanda.

5. Além disso, o requerimento administrativo promovido pela autora em 18.06.2019 (id 90857241) ainda não foi apreciado e a autarquia federal não resistiu à pretensão, inviabilizando, igualmente, o julgamento da demanda.

6. Negado provimento à apelação da autora.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001478-55.2017.4.03.6106

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: SILZE APARECIDA THOMAZINE

Advogados do(a) APELANTE: CRISTINA GIUSTI IMPARATO - SP114279-A, ANDREA REGINA GALVAO PRESOTTO - SP242536-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001478-55.2017.4.03.6106

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: SILZE APARECIDA THOMAZINE

Advogados do(a) APELANTE: CRISTINA GIUSTI IMPARATO - SP114279-A, ANDREA REGINA GALVAO PRESOTTO - SP242536-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta pela autora, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 316 e 485, VI, do Código de Processo Civil. Condenada a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa atualizado.

Em suas razões, a parte autora aduz que requereu administrativamente a revisão do beneficio e pela desnecessidade de requerimento quanto ao pleito de revisão. Aduz, ainda, que faz jus à averbação de labor especial nos períodos requeridos na inicial e à revisão do seu benefício.

Sem contrarrazões do INSS, subiram os autos a esta Corte.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001478-55.2017.4.03.6106

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: SILZE APARECIDA THOMAZINE

Advogados do(a) APELANTE: CRISTINA GIUSTI IMPARATO - SP114279-A, ANDREA REGINA GALVAO PRESOTTO - SP242536-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por primeiro, recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

No julgamento do RE 631.240/MG, representativo de controvérsia repetitiva, o E. STF firmou as seguintes teses, conforme consignado no item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

No caso dos autos, a parte autora propôs a presente ação de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de concedido em 18.09.2007, mediante inclusão no PBC das diferenças salariais decorrentes da equiparação do cargo exercido por ela na SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados ao do cargo de técnico do Tesouro Nacional, o que significa dizer que há necessidade de prévio requerimento administrativo, eis que a situação verificada amolda-se ao disposto no item III, das teses firmadas no item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015, cujo teor merece nova reprodução:

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

Assim, tratando-se de matéria ainda não levada ao conhecimento do INSS, em sede administrativa, logo, há. como se divisar a falta de interesse processual da parte autora, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença na íntegra.

Por outro lado, assevero que mesmo que se considerasse o dever legal da autarquia em conceder prestação mais vantajosa e que se trata de matéria costumeiramente por ela indeferida, em vistas aos autos, observo inexistir certidão de trânsito em julgado da reclamatória trabalhista no 204700-25.1989.5.02.0039 (ainda em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, consoante pesquisa processual, que ora determino a juntada), o que prejudica o julgamento da demanda.

Além disso, o requerimento administrativo promovido pela autora em 18.06.2019 (id 90857241) ainda não foi apreciado e a autarquia federal não resistiu à pretensão, inviabilizando, igualmente, o julgamento da demanda. Ante o exposto, nego provimento à apelação da autora, na forma da fundamentação. É COMO VOTO. /gabiv/epsilva

E M E N T A

PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO NO PBC DE VERBAS SALARIAIS. SENTENÇA TRABALHISTA. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

1. No julgamento do RE 631.240/MG, representativo de controvérsia repetitiva, o E. STF firmou as teses de que: (i) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; e (ii) Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

2. No caso dos autos, a parte autora propôs a presente ação de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de concedido em 18.09.2007, mediante inclusão no PBC das diferenças salariais decorrentes da equiparação do cargo exercido por ela na SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados ao do cargo de técnico do Tesouro Nacional, o que significa dizer que há necessidade de prévio requerimento administrativo, eis que a situação verificada amolda-se ao disposto no item (ii) acima;

3. Assim, tratando-se de matéria ainda não levada ao conhecimento do INSS, em sede administrativa, logo, há. como se divisar a falta de interesse processual da parte autora, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença na íntegra.

4. Oportuno salientar que esmo que se considerasse o dever legal da autarquia em conceder prestação mais vantajosa e que se trata de matéria costumeiramente por ela indeferida, em vistas aos autos, observa-se inexistir certidão de trânsito em julgado da reclamatória trabalhista no 204700-25.1989.5.02.0039 (ainda em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho), o que prejudica o julgamento da demanda.

5. Além disso, o requerimento administrativo promovido pela autora em 18.06.2019 (id 90857241) ainda não foi apreciado e a autarquia federal não resistiu à pretensão, inviabilizando, igualmente, o julgamento da demanda.

6. Negado provimento à apelação da autora.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.